Tribunal: TJSP
Processo: 2059679-91.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Piso Salarial
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
r n. 709/2023 – Perda superveniente de objeto – Ação extinta sem resolução do mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2059679-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Piso Salarial

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

27/07/2023

Ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão – Município de São José do Rio Preto – Questionamento acerca da alegada mora legislativa para a edição do Piso Salarial o Magistério Municipal – Advento da Lei Complementar n. 709/2023 – Perda superveniente de objeto – Ação extinta sem resolução do mérito.